Tribunal: TJSP
Processo: 2214308-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214308-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PHENOM CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A e IR
INVESTMENTS PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravada GAYLE ROZANE
GUILHERME MENDES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214308-62.2019.8.26.0000 -Voto no 15792 - smc
2
Agravo de Instrumento no 2214308-62.2019.8.26.0000
Agravantes: Phenom Capital Administradora de Recursos S/A e Ir Investments
Participações Ltda
Agravado: Gayle Rozane Guilherme Mendes
Comarca: São Paulo
Voto no 15792
AGRAVO DE INSTRUMENTO – rol taxativo do art. 1015 do CPC –
decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito
suspensivo - matéria que não atende aos requisitos de urgência
expostos no REsp. Repetitivo no 1.696.396/MT - recurso não
conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214308-62.2019.8.26.0000 -Voto no 15792 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 207 (originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 41a
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dr. Marcelo Augusto
Oliveira, que nos autos dos embargos à execução movidos pelos
agravantes contra o agravado, indeferiu o efeito suspensivo, nos termos
seguintes:
“Vistos.
I) O demonstrativo contábil juntado às fls. 55/56 confere
plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira das
embargantes. Com efeito, com prejuízos totalizando mais de um
milhão de reais não é difícil constatar a dificuldade para o
pagamento das custas processuais. Some-se a isso que o extrato
bancário juntado às fls. 201/206 indica, no período de julho de 2019,
pequena monta monetária em favor dos embargante. Com tal
quadro, não resta dúvida que a parte embargante faz jus aos
benefícios da justiça gratuita, razão pela qual lhes concedo tal
beneplácito. Anote-se, pois.
II) De resto, recebo os embargos à execução sem suspensão do
principal.
III) À parte embargada para impugnação.
Int.”
Buscam os agravantes a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que os embargantes estão sendo executados
pela embargada por inadimplemento de dívida representada por
instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 3.522.377,86.
Pedem o efeito suspensivo.
A decisão de fls. 207 indeferiu o efeito suspensivo, nos
termos já copiados.
Insurgem-se os agravantes contra essa decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214308-62.2019.8.26.0000 -Voto no 15792 - smc
4
Em suas razões, os agravantes reiteram que é necessária a
concessão do efeito suspensivo e que a decisão é nula por falta de
fundamentação.
Requerem a reforma.
É a síntese do necessário.
Com efeito, não é cabível o recurso, ante o rol taxativo do
art. 1015, do CPC.
A decisão recorrida recebeu os embargos sem efeito
suspensivo.
Conforme se extrai do art. 1015, inciso X, cabe agravo da
decisão que concede, modifica ou revoga o efeito suspensivo.
O rol do art. 1015 somente admite interpretação extensiva
quando o caso for urgente e relevante, como já decidiu o STJ em sede de
recurso repetitivo (1.696.396/MT, Ministra Nancy Andrighi, 05/12/2018), o
que não é o caso dos autos, já que a desconstituição do título exequendo
deve ser feita durante a instrução e em contraditório.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso.
ACHILE ALESINA
Relator